Tribunal: STF
Processo: HC 214204
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jhonathan Machado dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 do STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental contra mencionada decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, afastando eventual vício.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica.



    2.1. In casu, há justificativa razoável para exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (500 gramas de maconha). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.960.382 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese: “não havendo que se negar que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, são favoráveis no caso dos autos, razão pela qual se faz imperativa a aplicação de pena-base no seu mínimo legal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Discricionariedade. Exasperação da pena-base em 6 meses devidamente fundamentada na quantidade da droga apreendida (500 gramas de “maconha”). Fundamentação idônea. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes STF. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em consulta sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a condenação imposta ao impetrante já transitou em julgado (19/5/2022).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram o aumento da pena base, concluindo pela ausência de ilegalidade:



    Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior e nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica. No caso dos autos, apesar da quantidade apreendida não se revelar exacerbada, também não pode ser considerada irrelevante, de modo que o incremento de 6 meses na pena base se encontra justificado e atende ao princípio da proporcionalidade.  (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, eis que restou presente fundamento apto ao aumento da pena-base. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator